Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002249-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI SILVA MENDES - CPF: 879.262.371-91 (APELANTE), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002249-51.2019.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANO MORAL
CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO -
MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1002249-51.2019.8.11.0003

Apelante:
VALDECI SILVA MENDES

Apelado:
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A.

1a Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
VALDECI SILVA MENDES.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
VALDECI SILVA MENDES

em desfavor de
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 58718985):
Busca, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 58718999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1002249-51.2019.8.11.0003

Apelante:
VALDECI SILVA MENDES

Apelado:
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A.

1a Vara Cível de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
VALDECI SILVA MENDES.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
VALDECI SILVA MENDES

em desfavor de
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que adquiriu bilhete aéreo junto a empresa ré, com voo programado para o dia 16.11.2018. No entanto, o voo foi cancelado e reagendado para o dia 22.11.2018, às 00h50min, o qual também foi cancelado, sob a justificativa de readequação de malha aérea.

Afirma que contatou a empresa ré pelo número 0800 770 3757 e pelo e-mail ( monitor.volator@cions.com.br ), contudo não obteve êxito em realizar o voo para a cidade de Rio de Janeiro – RJ, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (
R$4.000,00).

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo pela companhia aérea requerida.

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pela autora e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço –
Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução - Inadmissibilidade
– Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação. (TJSP;

Apelação Cível 1018194-72.2018.8.26.0625; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 24/03/2020)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO DO AUTOR EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – PERDA DE CONEXÃO - CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1002794-30.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL -
Atraso de aproximadas 8 (oito) horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora -

Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

(TJSP;

Apelação Cível 1011955-41.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado,

compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020